Tribunal: TJDFT
Processo: 0702527-96.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702527-96.2020.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCOS ANTONIO DE MATOS APELADO: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Com fundamento no caput do artigo 998, do CPC, HOMOLOGO a desistência do recurso interposto por MARCOS ANTONIO DE MATOS, nos termos do pedido de ID 17050764. Publique-se. Brasília-DF, 23 de junho de 2020. ANA CANTARINO Relatora